Tribunal: TJES
Processo: 5001628-05.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001628-05.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LENIRA GOMES DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001628-05.2024.8.08.0064

ORIGEM:
Juízo de Ibatiba - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
LENIRA GOMES DE FREITAS, MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA COSTA FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, IV, DA LEI N. 9.099/95).

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por LENIRA GOMES DE FREITAS, representada por sua procuradora

MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA COSTA FREITAS

em face da ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

S.A (ESCELSA), em síntese alega que foi surpreendida por uma cobrança da Recorrente a respeito de uma conta de luz no valor de R$4.248,59 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), contudo, ao tomar conhecimento da fatura, percebeu que se tratava de uma fatura de energia elétrica de seu ponto comercial referente ao mês de maio de 2022, e que já havia sido quitada antes de seu vencimento. Ainda mais, relata que além da cobrança indevida, também foi surpreendida com o protesto da fatura em cartório e posteriormente com o pedido de negativação de seu nome. Requerendo o cancelamento imediato da cobrança e o pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença
proferida pelo juízo a quo,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a inexistência do débito do qual se trata a presente, tendo em vista, que a dívida já fora quitada. Condenando a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros legais a contar da citação (Súmula 362, do STJ).

(3). A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, pugnando pela inexistência de danos morais, alegando o exército regular do direito. A Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

(4). Ao compulsar os autos observo que a ação fora ajuizada por
LENIRA GOMES DE FREITAS
, representado mediante Procuração pública, pela Sra.
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA COSTA FREITAS
. Nos termos do art. 8.º, § 1.º e art. 9.º, da Lei n.º 9.099/95, é vedada a figura da representação nos Juizados Especiais Cíveis, havendo a necessidade do comparecimento pessoal das partes nos atos processuais. No entanto, a procuração, por si só, não autoriza o procurador a representar como parte autora em uma ação no Juizado Especial, onde o comparecimento pessoal é a regra.

A exigência do comparecimento pessoal do autor é uma regra cogente, e sua ausência acarreta uma consequência processual grave: a extinção do processo, conforme o Art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer pessoalmente a qualquer das audiências do processo”.

Assim, sendo proibida a representação das pessoas físicas no âmbito dos Juizados Especiais, não resta alternativa, a não ser extinguir o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95.

(5). Do exposto, tratando-se de matéria de ordem pública, entendo no sentido de extinguir o feito, sem resolver o mérito, de ofício, nos termos do art. 51, inc. IV, da Lei nº. 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)